Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA ENTREGA DA COISA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a regra é o cumprimento da obrigação estabelecida no contrato, contudo, em que pese o dever contratual na manutenção das promessas, não há como coagir a parte à execução da tutela específica, na medida em que o campo do inadimplemento significa o descumprimento da obrigação primária e a sua substituição por uma obrigação secundária – a obrigação de indenizar pelos danos decorrentes da inexecução contratual, observadas as particularidades do caso concreto.
2. Inviabilizado o cumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, detém a Construtora o direito subjetivo de rescindir o pacto, mormente se observada a recomposição da situação do adquirente por meio da devolução do valor do bem e das perdas e danos, bem como ponderados os deveres oriundos da boa-fé contratual, a fim de preservar o equilíbrio das relações negociais. 2.1. Observada a inviabilidade pela excessiva onerosidade do cumprimento do contrato, cujo objeto, ademais, não guarda características de essencialidade, tampouco verifica-se interesse relevante na persecução do bem, não está incorreta a substituição da tutela específica por tutela indenizatória.
3. Eventuais aborrecimentos sofridos pelo contratante em decorrência de mero inadimplemento contratual fazem parte dos fatos cotidianos, não sendo suficientes para ofender os direitos da sua personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.